Tribunal: TJDFT
Processo: 0722636-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722636-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Cimcorp Comércio Internacional e Informática S/A Embargado: ISI - Informações e Soluções Inovadoras Ltda D e c i s ã o Trata-se de novos embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Cimcorp Comércio Internacional e Informática S/A contra a decisão que deixou de conhecer os primeiros embargos de declaração manejados pela ora embargante (Id. 33502055). A embargante sustenta em suas razões (Id. 33872593), em síntese, que a decisão embargada incorreu em obscuridade, pois deixou de conhecer os primeiros embargos de declaração, mas manteve os efeitos do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, cujo resultado prático é a manutenção, por tempo indeterminado, da constrição de valor por meio do Sisbajud. Assim, argumenta que a aludida situação gera a manutenção dos efeitos do acórdão que deu provimento do agravo de instrumento e, ao mesmo tempo, impede que o referido acórdão seja objeto de eventual impugnação por meio de recursos endereçados às instâncias superiores. Requer, portanto, o provimento do presente recurso, com efeitos modificativos, para que seja esclarecida a obscuridade apontada, reformada a decisão embargada e revogada a tutela provisória que foi confirmada pelo acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento. Nas contrarrazões aos embargos de declaração a embargada requer o não conhecimento do recurso ou, caso admitido, que seja desprovido, bem como a condenação da embargante ao pagamento de multa em quantia equivalente a 2% (dois por cento) do valor da causa, de acordo com o art. 1026, § 2o, do CPC (Id. 34260660). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A obscuridade consiste em imprecisão semântica que dificulte ou mesmo impossibilite a compreensão do teor da decisão, hipótese em que os embargos serão admissíveis para que a situação seja esclarecida. No caso em deslinde a decisão embargada examinou devidamente todas as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Na presente hipótese o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pela embargada, por meio de agravo de instrumento, foi deferido, ocasião em que houve a determinação, ao Juízo singular, para proceder ao bloqueio, por meio do Sisbajud, do valor de R$ 5.167.644,12 (cinco milhões cento e sessenta e sete e seiscentos e quarenta e quatro reais e doze centavos), nas contas bancárias da embargante, de Nana Baffour Gyewu e da sociedade empresária Cimcorp Comércio Internacional e Informática Ltda (Id. 28399788). O requerimento de reconsideração foi indeferido, nos termos da decisão referida no Id. 29788984. Em seguida, a Egrégia Segunda Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento para confirmar a tutela provisória e determinar ao ilustrado Juízo singular a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a devida observância dos artigos 136, caput, e 137, ambos do CPC. A embargante interpôs embargos de declaração contra o aludido acórdão. No entanto, o recurso deixou de ser conhecido, por força da perda superveniente do interesse recursal da recorrente, de acordo com a questão suscitada pela embargada nas contrarrazões aos embargos de declaração (Id. 33502055). Diante desse contexto não há obscuridade em relação ao não conhecimento dos primeiros embargos de declaração, pois a produção de efeitos, decorrente do acórdão que julgou o agravo de instrumento, é mera consequência lógica do provimento do aludido recurso. A possibilidade de impugnação do acórdão em questão, por meio de recurso, orientado, ou não, para o Colendo Superior Tribunal de Justiça ou para o Excelso Supremo Tribunal, consiste em faculdade processual a ser eventualmente exercida pela própria parte. Ocorre que os embargos de declaração têm natureza de recurso vinculado. Logo, a admissibilidade do recurso referido depende do preenchimento de uma das hipóteses estritamente descritas pelo art. 1022 do CPC. Por essa razão a manutenção da produção de efeitos pelo acórdão que julgou o agravo de instrumento consiste em mera decorrência lógica da faculdade processual exercida pela embargante ao interpor embargos de declaração manifestamente inadmissíveis. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos. (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021)” Pelas razões expostas, afigura-se ausente obscuridade a ser esclarecida. Assim, não é possível admitir eventual dificuldade ou impossibilidade de compreensão da decisão recorrida, o que afasta a admissão dos embargos de declaração com suporte na hipótese de obscuridade. Ademais, ainda não é possível observar o manifesto intuito protelatório por parte da recorrente que justifique a aplicação da multa prefigurada no art. 1026, § 2o, do CPC. O manifesto intuito protelatório exige ao menos a ocorrência do desprovimento de sucessivos recursos infundados. Por essa razão a situação descrita afasta, ao menos momentaneamente, a referida hipótese de aplicação de multa. A esse respeito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. Não pode ser reconhecido, aliás, o caráter manifestamente protelatório do presente recurso, situação que afasta a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2°, do CPC. 3.1. Com efeito, o mero exercício de pretensão recursal, isoladamente, não é suficiente para configurar o alegado caráter protelatório dos embargos. 4. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão no 1346298, 07033518320198070007, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021) Diante desse contexto, o mero exercício de pretensão recursal, isoladamente, não é suficiente para configurar o alegado caráter protelatório dos embargos de declaração. No entanto, fica avertida a embargante, desde logo, que a nova interposição de embargos de declaração estará sujeita à aplicação de multa. Com esses fundamentos, não conheço os embargos de declaração interpostos. Publique-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator